Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707819-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: ENGEDRIL PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO LTDA DECISÃO MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 83860555, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que move contra ENGEDRIL PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LTDA, in verbis: “Indefiro o pedido de expedição de ofícios as empresas elencadas pelo exequente no ID 83470979 - Pág. 2, pois tais empresas de crédito direto e as fintechs que intermediam pagamentos não mantém contas correntes das partes envolvidas nos negócios que intermediam, limitando-se a cobrar uma tarifa sobre a intermediação do pagamento eventualmente realizado, razão pela qual indefiro o pedido. De fato, conforme regulamentação do BACEN acerca dessa nova geração de "fintechs", há a previsão de sociedades de crédito direto, as quais podem emprestar dinheiro para as pessoas que com elas contratam, e sociedades de crédito entre pessoas, que se restringem a intermediar "on line", contratos entre tomadores e fornecedores de mútuo. Retorne o feito ao arquivo, nos termos da decisão de ID 52213067. A agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal “para deferir a expedição de ofício às empresas PAYPAL, PAGSEGURO, MERCADOPAGO, BCASH, MOIP PAGAMENTOS, PAYU, PICPAY” (id. 24108626, pág. 13) a fim de obter a satisfação do seu crédito e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No recurso em exame, não está configurado o risco iminente de dano ou perigo ao resultado útil ao processo, pois, da consulta à execução originária, constata-se que os autos já estava arquivados, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Ademais, o art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observados os pedidos formulados pela agravante-exequente em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade das medidas, o que impede sejam concedidas liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora